Tribunal: TJDFT
Processo: 0745191-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0745191-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Manifeste-se o agravante sobre violação ao princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que o laudo pericial atestou que não há devolução porquanto os financiamentos não foram quitados ((ID 165483184, p. 25).), enquanto a parte questiona a incidência de abatimentos não encontrados no cálculo. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator